Tribunal: TRF3
Processo: 5004797-79.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
572/608)

5004797-79.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004797-79.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JHON EDER DE OLIVEIRA ROSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JHON EDER DE OLIVEIRA ROSA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. READAPTAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RMI PELA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 28/07/2019. O autor busca que a RMI seja calculada conforme as regras anteriores à EC 103/2019. O INSS sustenta a impossibilidade de concessão do benefício, alegando possibilidade de reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui direito ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente conforme as regras vigentes antes da EC 103/2019; e (ii) saber se é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou se caberia apenas auxílio por incapacidade temporária, ante a possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação restou prejudicado diante do exame do próprio mérito recursal.

4. O laudo pericial concluiu pela invalidez permanente para o trabalho, diagnosticando enfermidades de natureza degenerativa e progressiva. O laudo complementar afastou expressamente a possibilidade de reabilitação profissional, consignando que o autor é incapaz de desenvolver atividade laboral por várias horas seguidas e que haveria grande comprometimento da capacidade produtiva mesmo em atividades leves.

5. Considerando que a incapacidade e a percepção de benefício por incapacidade são anteriores à vigência da EC 103/2019, a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser calculada conforme artigo 44 da Lei 8.213/91, correspondendo a 100% do salário-de-benefício. A aplicação retroativa de regra mais gravosa viola os princípios do tempus regit actum e da irredutibilidade dos benefícios previdenciários, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

6. Apelação do autor provida e apelação do INSS desprovida com honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 44, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; EC no 103/2019, art. 26, § 2o, III; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000131-65.2023.4.03.6109, Rel. Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, j. 13/08/2024; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004797-79.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JHON EDER DE OLIVEIRA ROSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JHON EDER DE OLIVEIRA ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença (ID 280729830, f. 3/7) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da cessação administrativa do auxílio-doença, em 28/07/2019, mas reconhecendo incapacidade laborativa permanente evidenciada desde 27/08/2016, quando cessado o benefício anterior, apesar de procedimento cirúrgico em março de 2018, que não logrou restabelecer a capacidade funcional; (2) determinar o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício, acrescidas de juros moratórios até a expedição do ofício requisitório; e (3) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o autor (ID 280729830, f. 37/41), sustentando, em suma, que já havia preenchido requisitos da aposentadoria por incapacidade permanente antes da EC 103/2019, pois percebia auxílio-doença desde 19/12/2016, tendo direito adquirido à renda mensal inicial segundo regras mais vantajosas vigentes, requerendo reforma em parte da sentença para fixar o cálculo da RMI conforme o princípio tempus regit actum.

Por sua vez, recorreu o INSS (ID 280729830, f. 45/48), preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustentando ser indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, por ser jovem o autor, possuir ensino médio completo e experiência profissional em outras atividades, inclusive vínculo como auxiliar de laboratório, aduzindo que o laudo pericial apenas reconheceu limitações ortopédicas para a atividade habitual, admitindo, quando muito, a manutenção de auxílio por incapacidade temporária.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação diante do exame do próprio recurso.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 19/09/1989, requereu prorrogação de benefício por incapacidade, cessado administrativamente em 28/07/2019, por falta de incapacidade laborativa (ID 280729828, fs. 26/32).

O laudo médico pericial judicial, em 04/06/2024 (ID 280729829, f. 21/32), concluiu de forma categórica que “há invalidez permanente para o trabalho capaz de prover seu sustento, considerando a gravidade da doença, as limitações físicas, seu caráter crônico-degenerativo e a ausência de tratamento curativo”, fixando como marco provável da incapacidade o período correspondente ao procedimento cirúrgico realizado em março de 2018.

O expert diagnosticou o autor com lumbago com ciática (CID M54.4), transtornos dos discos lombares com radiculopatia (CID M51.1), outras degenerações de disco intervertebral (CID M51.3) e artrose primária (CID M19.0), enfermidades de natureza degenerativa e progressiva.

Quanto à possibilidade de reabilitação profissional, alegou a ré que o autor, por ser jovem e possuir escolaridade, poderia ser recapacitado, inclusive por experiência profissional em outra atividade, porém, indagado a respeito, o laudo complementar (ID 280729829, fs. 67/68) afastou expressamente a solução, ao consignar que:

“Devido ao quadro de dor, da limitação funcional da coluna, da piora dos sintomas aos esforços e da dificuldade de permanecer na mesma posição por longos períodos a parte periciada se torna incapaz de desenvolver atividade laboral por várias horas seguidas. Sendo assim, haveria grande comprometimento da sua capacidade produtiva mesmo nas atividades sugeridas acima, ainda que consideradas leves. Além disso, o agravamento da doença diminuiria progressivamente sua produtividade o que o torna incapaz de competir com outro trabalhador.”

Não prospera, portanto, a pretensão autárquica de reforma da sentença.

No tocante à apelação do autor, a sentença fixou DIB da aposentadoria por incapacidade permanente em 28/07/2019, data da cessação administrativa do auxílio-doença, revelando que incapacidade e percepção de benefício por incapacidade foram anteriores à própria vigência da EC 103/2019, publicada em 13/11/2019.

A Reforma da Previdência, instituída pela EC 103/2019, dentre outras providências, alterou a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, reduzindo o valor da RMI de 100% para 60% da média aritmética das contribuições, com ressalva de hipóteses específicas, tendo sido mantida a forma de cálculo do auxílio por incapacidade temporária à base de 91% do salário de benefício.

Eis o teor da norma:

"Art. 26.

§ 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3o deste artigo".

No caso, a posterior conversão de auxílio por incapacidade temporária, concedido sob a égide da legislação anterior, em aposentadoria por incapacidade permanente, não autoriza a incidência retroativa de regra superveniente mais gravosa, sob pena de violação aos princípios do tempus regit actum e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5000131-65.2023.4.03.6109, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE DENILSON BRANCO, DJEN: 13/08/2024: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM DIB POSTERIOR À EC 103/2019. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, CONCEDIDO ANTERIORMENTE, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI No 8.213/91. VALOR DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CALCULADO SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 44 DA LEI N° 8.213/1991. PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRREDUTIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Deve ser afastado o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 318 da Turma Nacional de Uniformização, uma vez que a ela cabe julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal no âmbito das Turma Recursais dos Juizados Especiais Federais. No caso, cuida-se de segurado que esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária (NB: 614.889.142-9) no período de 26/06/2016 a 01/02/2021, posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade permanente (NB 633.948.730-4) em 02/02/2021. Nota-se que a implementação dos requisitos para concessão dos benefícios por incapacidade deu-se anteriormente à vigência da EC no 103/2019. Ressalte-se, ademais, que conforme laudo pericial realizado nos presentes autos, o autor é portador de esquizofrenia desde 2008. Além disso, não houve mudança da situação jurídica da incapacidade que determinou o auxílio-doença, que é benefício provisório por sua natureza jurídica, podendo ser convertido em definitivo quando constatada a irreversibilidade da incapacidade, sem desconstinuidade do benefício, pela concessão da aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente- Considerando-se que a implementação dos requisitos para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária que precedeu a aposentadoria por incapacidade permanente em questão deu-se anteriormente à vigência da EC no 103/2019, a renda mensal da referida aposentadoria deve corresponder a 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 44 da Lei no 8.213/91. Ainda que a conversão do benefício tenha ocorrido após a mencionada Emenda Constitucional, a RMI não pode ser inferior àquela já estabelecida, em homenagem aos princípios do tempus regit actum e da irredutibilidade dos benefícios.- Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida.”

Portanto, a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar o regramento anterior à EC 103/2019, correspondendo a 100% do salário-de-benefício, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/1991, na linha jurisprudencial citada.

Merece, portanto, reforma a sentença para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente seja calculada conforme legislação vigente quando cumpridos os requisitos específicos, preservando-se o critério legal mais vantajoso ao segurado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor e nego provimento à apelação do INSS.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. READAPTAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RMI PELA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 28/07/2019. O autor busca que a RMI seja calculada conforme as regras anteriores à EC 103/2019. O INSS sustenta a impossibilidade de concessão do benefício, alegando possibilidade de reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui direito ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente conforme as regras vigentes antes da EC 103/2019; e (ii) saber se é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou se caberia apenas auxílio por incapacidade temporária, ante a possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação restou prejudicado diante do exame do próprio mérito recursal.

4. O laudo pericial concluiu pela invalidez permanente para o trabalho, diagnosticando enfermidades de natureza degenerativa e progressiva. O laudo complementar afastou expressamente a possibilidade de reabilitação profissional, consignando que o autor é incapaz de desenvolver atividade laboral por várias horas seguidas e que haveria grande comprometimento da capacidade produtiva mesmo em atividades leves.

5. Considerando que a incapacidade e a percepção de benefício por incapacidade são anteriores à vigência da EC 103/2019, a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser calculada conforme artigo 44 da Lei 8.213/91, correspondendo a 100% do salário-de-benefício. A aplicação retroativa de regra mais gravosa viola os princípios do tempus regit actum e da irredutibilidade dos benefícios previdenciários, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

6. Apelação do autor provida e apelação do INSS desprovida com honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 44, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; EC no 103/2019, art. 26, § 2o, III; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000131-65.2023.4.03.6109, Rel. Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, j. 13/08/2024; STJ, Súmula 111; e STJ, Tema Repetitivo 1.105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do autor e negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão